Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO PARCIAL DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. VASTO PATRIMÔNIO. JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. HERDEIRA TESTAMENTÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O Art. 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estipula que o juiz poderá em decisão fundamentada deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de usufruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes o exercício daqueles direitos.
2. Tem-se entendido que o adiantamento do quinhão hereditário é a medida de caráter excepcionalíssimo dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que a justifique.
3. No caso dos autos, encontra-se presente a justa causa capaz de autorizar a medida de caráter excepcional consistente na antecipação parcial do quinhão hereditário, diante da comprovada situação de dificuldade econômica vivenciada pela companheira do de cujus com o recebimento de pensão no patamar de um salário mínimo, quantia demasiadamente diminuta em relação ao vasto patrimônio a ser partilhado na ação de inventário, na qual a agravada é herdeira testamentária.
4. A documentação acostada aos autos, como declaração do imposto de renda e comprovante dos proventos não deixa dúvidas acerca da sua condição, o que é apto a ensejar a liberação parcial das quantias conforme bem delimitado pelo MM Juízo a quo.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.